Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-83.2026.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001475-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.968.771-00 (AGRAVADO), O. F. L. D. A. - CPF: 107.615.751-38 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.968.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação da cobrança de coparticipação nas terapias multidisciplinares indicadas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando a cobrança apenas uma vez por mês por tipo de terapia, independentemente do número de sessões realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de coparticipação em tratamentos multidisciplinares destinados a paciente menor com TEA; e (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para limitar a cobrança da coparticipação, a fim de evitar a inviabilização do tratamento contínuo e essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação em contratos de plano de saúde, desde que prevista contratualmente e que não inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços de saúde.

A cobrança de coparticipação não pode ser implementada de forma abusiva ou em patamar capaz de comprometer a continuidade do tratamento, sob pena de violação da função social do contrato e de imposição de onerosidade excessiva ao consumidor.

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Em se tratando de paciente menor, diagnosticado com TEA e submetido a terapias contínuas e indispensáveis, impõe-se proteção reforçada, diante de sua condição de hipervulnerabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal admite a cobrança de coparticipação nas terapias destinadas a pacientes com TEA, desde que estabelecido limite razoável, com a finalidade de evitar a inviabilização do tratamento e preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A limitação da coparticipação revela-se medida proporcional e adequada para assegurar a continuidade do tratamento essencial à criança, sem transferir integralmente à operadora os custos decorrentes da cobertura contratada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Compensação por Dano Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000954-28.2025.8.11.0048, ajuizada por O. F. L. D. A., representado por sua genitora MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA, deferiu o pleito liminar determinando a limitação da cobrança da coparticipação nas mensalidades.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo probabilidade do direito ou perigo de dano que justifiquem a intervenção judicial em cláusula contratual válida.

Alega que a coparticipação é expressamente prevista em contrato, encontra amparo na Lei nº 9.656/98 e é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constituindo instrumento legítimo de equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, aplicado de forma isonômica a todos os beneficiários.

Sustenta, ainda, que as autorizações de sessões terapêuticas foram concedidas dentro dos protocolos técnicos e regulatórios da ANS, inclusive com autorizações excepcionais previstas na RN nº 566/2022, inexistindo negativa arbitrária ou restrição indevida ao tratamento do menor.

Defende que eventual supressão judicial da cláusula de coparticipação viola o princípio do pacta sunt servanda, além de comprometer a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, ressaltando que não houve demonstração de inviabilização do tratamento nem de abuso contratual.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória concedida, mantendo-se a cobrança de coparticipação nos termos contratualmente pactuados.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id. 341524432).

Contrarrazões no id. 342348892, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 344244851, de lavra do Ilmo. Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso, a parte autora, menor de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e utiliza do plano contratado para realizar tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista.

A parte autora pretende a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de coparticipação no contrato de plano de saúde, sustentando que a exigência financeira inviabiliza a continuidade do tratamento multidisciplinar indicado ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Argumenta, ainda, que a referida cobrança configura prática abusiva, por afrontar as disposições do Código de Defesa do Consumidor e as normas regulatórias editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na medida em que impõe ônus excessivo ao beneficiário e compromete o acesso efetivo ao tratamento necessário.

O Juízo de primeiro grau, à vista das informações apresentadas pela parte agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida realize a cobrança da coparticipação nas terapias e tratamentos multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e demais especialidades necessárias ao tratamento do autor) apenas uma vez por mês por tipo de terapia, independentemente do número de sessões realizadas”

Desta decisão se insurge a agravante.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que o instrumento contratual firmado entre as partes prevê expressamente a incidência de coparticipação nos serviços utilizados pelo beneficiário.

Ademais,
“o posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual, ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal.” (REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim, embora a cobrança de coparticipação encontre respaldo na previsão contratual e seja, em regra, admitida pela jurisprudência, tal exigência não pode ser implementada de forma abusiva ou em patamar que inviabilize a própria finalidade do contrato, qual seja, assegurar ao beneficiário o efetivo acesso ao tratamento de saúde.

A cobrança excessiva, capaz de restringir ou impedir a continuidade do tratamento, especialmente quando se trata de terapias contínuas e indispensáveis, mostra-se incompatível com a função social do contrato e com a proteção conferida ao consumidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que os contratos de plano de saúde submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”,
devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo quando estiverem em jogo direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, ainda que legítima a cobrança de coparticipação, o valor exigido pelas sessões de terapia multidisciplinar não pode representar obstáculo econômico ao prosseguimento do tratamento. Em harmonia com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, reconheceu a legalidade da coparticipação nas terapias destinadas a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, porém estabeleceu a necessidade de fixação de teto de cobrança pelas operadoras, justamente para evitar a inviabilização do tratamento e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio atuarial do contrato.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.”
(RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).

Esta Câmara também já segue tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ONERAÇÃO EXCESSIVA QUE PODE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL – LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. É legal a cobrança de coparticipação prevista no artigo 16, VIII da Lei nº. 9.656/98, desde que esse percentual não extrapole o limite da proporcionalidade e esteja devidamente demonstrada a utilização pelo consumidor, sob pena de configurar onerosidade excessiva a uma das partes e desequilíbrio contratual, não merecendo reparo a decisão combatida.”
(N.U 1026941-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030388-12.2025.8.11.0000. AGRAVANTE: UNIMED DE CASCAVEL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AGRAVADO: J.A.D, representado por JUPYRA DURAES SATIRO DOS SANTOS. EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 2X O VALOR DA MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. EQUILIBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a cobrança de coparticipação em sessões de terapia multidisciplinar realizadas por criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando teto equivalente a até duas vezes o valor da mensalidade contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cláusula contratual de coparticipação aplicada às terapias multidisciplinares contínuas destinadas a paciente com TEA, bem como se a limitação da cobrança pela decisão agravada encontra respaldo jurídico à luz do direito à saúde e do equilíbrio contratual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que prevista contratualmente e desde que não inviabilize o acesso aos serviços de saúde. 4. A cláusula contratual, mesmo que válida, deve ser interpretada conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, de modo a garantir a eficácia do tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança diagnosticada com TEA. 5. A limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade encontra precedentes no próprio Tribunal de Justiça, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre a sustentabilidade atuarial do plano e o direito fundamental à saúde do consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento contínuo de saúde. 2. É legítima a limitação da cobrança de coparticipação em terapias multidisciplinares essenciais à criança com TEA, quando esta ultrapassar o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com fundamento no princípio da função social do contrato e da proteção do consumidor."
(N.U 1030388-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Outrossim, bem destacou o parecer ministerial, expondo que:

“Tal ponderação não pode se dissociar do vetor axiológico que rege o ordenamento jurídico, especialmente quando se está diante de pessoa hipervulnerável — criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — cuja proteção integral impõe-se como dever prioritário de todos, inclusive das operadoras de saúde suplementar.

No caso sob exame, restou suficientemente demonstrado que o agravado é menor de idade, portador de TEA, e necessita de tratamento contínuo com terapias multidisciplinares, como Terapia ABA, Psicomotricidade e Terapia Ocupacional. Há nos autos relato de que a cláusula de coparticipação imposta contratualmente pela operadora comprometeria a efetividade do tratamento indicado, podendo inviabilizar, na prática, o seu prosseguimento adequado.

O perigo de dano, portanto, é evidente e concreto, na medida em que eventual restrição ao acesso aos serviços essenciais de saúde comprometeria não apenas o bem-estar imediato da criança, mas também o seu desenvolvimento integral, com consequências possivelmente irreparáveis.

É legítima, portanto, a intervenção judicial para estabelecer limites razoáveis à exigibilidade da coparticipação, de modo a preservar o equilíbrio contratual e, simultaneamente, assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. (...)

Dessa forma, revela-se juridicamente adequada e proporcional a limitação da cobrança de coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade.

Embora a agravante sustente os limites contratuais e regulamentares aplicáveis aos planos de saúde, é imperioso recordar que tais limites não podem se sobrepor à proteção prioritária e intransigente conferida pela Constituição às crianças e adolescentes, especialmente quando se trata de atendimento médico especializado e continuado.”
(id. 344244851).

Com efeito, o direito da parte agravada ao tratamento deve ser plenamente assegurado, sob pena de comprometimento de seu desenvolvimento e de sua própria condição de saúde. Todavia, igualmente se impõe a preservação do equilíbrio contratual, de modo a evitar que a agravante seja compelida a suportar integralmente os custos do tratamento indicado, quando há expressa previsão contratual estabelecendo a modalidade de coparticipação, sob pena de se impor ônus desproporcional e potencialmente gerador de prejuízos de difícil reparação.

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual, verifica-se que a decisão agravada agiu com acerto ao estabelecer limitação à coparticipação, garantindo, de um lado, a continuidade do tratamento indispensável à parte agravada e, de outro, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há qualquer reparo a ser promovido no decisum recorrido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026